Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pelo agravante através do derradeiro petitório que formulara[1], por meio do qual desistira do agravo de instrumento, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil, colocando termo ao inconformismo. Sem custas, pois fora o agravante agraciado com as benesses da gratuidade de justiça. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Acudida essa diligência e operada a preclusão, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 27474843.